Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701920-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO DAVID CORNELIO ALVES AGRAVADO: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO Intimado o agravante-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ids. 44976385 e 45500253), ele não cumpriu a determinação (id. 45856164). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora